Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o pedido de produção de prova de quebra de sigilo bancário do réu revel pela curadoria especial visava comprovar fato que não se mostraria útil à solução da demanda. Isto porque, o juízo a quo esclareceu que já havia sido adotado padrão remuneratório baixo (entre um e dois salários mínimos).
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso dos autos, pelo conjunto probatório e pela conduta de revelia, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante não está comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
5. O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
6. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.